Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PROVA FIRME. DOSIMETRIA. PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADA.
I - Não há que se falar em absolvição quando a materialidade e autoria do crime de tráfico são demonstradas pelas circunstâncias do caso concreto e pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
III - Não há que se falar em redução da pena em razão do privilégio, considerando a existência de ação penal em trâmite pelo mesmo delito, a coautoria e as particularidades do caso concreto, ficando demonstrado nos autos que os agentes não possuíam condição econômica para a aquisição da grande quantidade de drogas apreendida, a qual seria confessadamente comercializada na modalidade de delivery em diversas cidades do Distrito Federal.
IV - Recursos conhecidos. Desprovido o de THIAGO e parcialmente provido o de WANDERSON.